Tribunal: TJES
Processo: 0000638-11.2005.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-11.2005.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória por tentativas de homicídio qualificado. O embargante alegou omissões quanto à aplicação dos arts. 383, 415, II, e 593, III, “d”, do CPP, e do art. 15, do CP, bem como contradições na fixação da pena-base e no
quantum
da causa de diminuição da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar expressamente teses defensivas relativas à desclassificação para lesão corporal, à desistência voluntária, à nulidade do julgamento e à absolvição sumária; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito já apreciado pela Câmara Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial, nos termos do art. 619, do CPP, não servindo para rediscutir o mérito da causa.
4.
O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e individualizada todas as teses defensivas, inclusive quanto ao
animus necandi
, à soberania dos veredictos do Júri, à dosimetria da pena e à fração da minorante da tentativa, inexistindo omissão ou contradição.
5.
O acórdão embargado enfrentou todos os pontos suscitados, inexistindo omissão ou contradição, restando clara a tentativa da defesa de obter efeitos infringentes pela via inadequada.
6
.
A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal reitera que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só se admitem, inclusive para fins de prequestionamento, quando presentes os vícios legais, o que não ocorre na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, e 15; CPP, arts. 383, 415, II, 593, III, ‘d’, e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 2.113.431, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg-HC 742.479, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06.07.2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDILSON JESUS SILVA
em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal (ID 15278031) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

Nas razões recursais (ID 15187053), a defesa alega a existência de omissões quanto à aplicação dos artigos 383, 415, inciso II, e 593, inciso III, alínea ‘d’, todos do Código de Processo Penal, e do artigo 15, do Código Penal.

Para tanto, afirma que pleiteou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal grave (art. 129, do CP), ao argumento de inexistência de dolo de matar e, subsidiariamente, a aplicação do instituto da desistência voluntária (art. 15, do CP), muito embora “o acórdão recorrido, entretanto, deixou de enfrentar tais dispositivos de modo expresso, limitando-se a confirmar a decisão do Júri”.

Além disso, “no tocante à vítima Hamilton/Ailson, aduz que a defesa demonstrou que somente um disparo foi efetivamente comprovado em juízo, inexistindo suporte probatório para duas tentativas de homicídio”, razão pela qual requereu a absolvição sumária com base no art. 415, II, do CPP.

Sustenta, ainda, que foi alegada a existência de nulidade da decisão do Júri, por ser manifestamente contrária às provas, especialmente quanto ao
animus necandi,
sendo que o v. acórdão não enfrentou de maneira suficiente a alegação, limitando-se a reafirmar a soberania dos veredictos, sem ponderar os limites constitucionais e jurisprudenciais do art. 593, III, ‘d’, do CPP.

Por fim, aduziu que o v. acórdão seria omisso/contraditório, na medida em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sob fundamento de ‘gravíssimas consequências do crime’ e ‘premeditação’. “Todavia, tais fundamentos confundem-se com elementos já ínsitos ao tipo penal, configurando
bis in idem
. Além disso, a fração de diminuição pela tentativa foi aplicada de forma mais gravosa sem análise do
iter criminis
percorrido, em afronta ao art. 14, II, do CP e à jurisprudência do STJ”.

Pois bem. A admissibilidade dos presentes aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, que prevê sua interposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta quaisquer dos vícios apontados pela defesa. O julgado encontra-se devidamente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidenciada a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda — o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por ser oportuno, transcrevo excertos do voto de relatoria, o qual restou acompanhado, à unanimidade, pelos membros da colenda Primeira Câmara Criminal. Confira-se:

“(...) Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se revela insubsistente, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma. O que se observa, na verdade, é a inconformidade natural do apelante com o resultado do julgamento, o que, por si só, não caracteriza decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Nesse particular, cumpre salientar que a vítima Ailson Luz Pereira, identificado nos autos, por vezes, como Hamilton Aloisio Pereira, ao ser ouvido perante a autoridade policial em duas oportunidades, sendo a primeira, inclusive, no dia dos fatos, explanou a dinâmica do ocorrido. Confira-se:

“QUE o declarante se encontrava com seu irmão MARCOS LUIZ PEREIRA trabalhando na casa de EUNICE DE OLIVEIRA NUNES, executando serviços de pedreiro, quando chegou o conduzido e perguntou se iam fazer uma laje no banheiro. QUE, ante a resposta afirmativa, ele sacou um revólver, apontou para o irmão do declarante e efetuou um disparo certeiro. QUE seu irmão caiu. QUE o declarante saiu correndo e o conduzido correu atrás efetuando dois disparos em sua direção. QUE ao todo ele efetuou três disparos, sendo o primeiro contra seu irmão que o atingiu e os dois últimos contra o declarante” (fl. 08).

“QUE, no momento em que os fatos se deram, o declarante e seu irmão MARCOS, se encontrava trabalhando, o declarante do lado de fora da residência da dona EUNICE, precisamente em cima de um andaime, enquanto seu irmão do lado de dentro, precisamente no banheiro, também em cima de um andaime, onde acertava as cintas para poder colocar as vigotas e em seguida baterem a laje, quando EDILSON lá chegou e perguntou ao declarante se iam bater uma outra laje, quando respondeu que sim, tendo EDILSON adentrado rapidamente naquela residência, em seguida, o declarante escutou o barulho de um disparo de arma de fogo e no momento seguinte, um outro barulho; QUE o declarante acabou pulando de cima do andaime e correu alguns metros até próximo a cerca, vendo que da mesma maneira rápida com que EDILSON adentrou na residência, de lá saiu, percebendo o declarante que em suas mãos se encontrava um revólver, não sabendo precisar o calibre; QUE EDILSON apontou em direção ao declarante e efetuou um novo disparo, quando o declarante correu para os fundos daquela residência, quando EDILSON passou a pedalar uma bicicleta e perseguir o declarante, efetuando um novo disparo em sua direção, mas o declarante já estava um pouco mais distante, não tendo nenhum deles lhe atingido” (fl. 33).

No mesmo sentido, a vítima Marcos Luiz Pereira Ramos, através do seu genitor e curador Airton Longuinho Pereira, ao ser ouvida na seara policial, às fls. 114/115, afirmou que:

“No ano de 2005, o declarante foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça; Que o disparo foi efetuado por EDILSON JESUS DA SILVA; Que o declarante era amigo do autor, sendo que o autor bebia muito, motivo pelo qual o declarante não se misturava com o autor; Que o autor disparou contra o declarante sem nenhum motivo; Que, no mesmo dia, o autor também disparou contra outro irmão do declarante, sendo que não o atingiu; Que o declarante foi socorrido pela Polícia Militar; Que em virtude da gravidade dos ferimentos o declarante, permaneceu internado por aproximadamente dois meses, sendo que pelo período de aproximadamente um mês esteve em estado de coma; Que no período em que esteve internado, o declarante passou por duas intervenções cirúrgicas; Que após o incidente o declarante não mais voltou a andar”.

Ainda no tocante à prova testemunhal, importante destacar que os ofendidos não foram ouvidos em juízo, tendo em vista que Ailton Luz Pereira veio a falecer durante a instrução processual, conforme consta na certidão de óbito de fl. 362, e Marcos Luiz Pereira, em decorrência dos fatos ora apurados, “ficou tetraplégico, sem falar e sem condições de entendimento”, nos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 166-v).

De qualquer modo, em consonância com a versão aduzida pelas vítimas, a testemunha ocular Eunice de Oliveira Nunes, perante a autoridade policial (fls. 37/38), esclareceu que o apelante havia executado originalmente uma obra em sua residência e, como parte da laje caiu, contratou as vítimas para refazerem o serviço. Confira-se:

“[...] QUE não tem como precisar o horário, mas em dado momento, viu quando EDILSON lá chegou e após descer uma escada, já no interior de sua casa, lhe cumprimentou, em seguida, falou alguma coisa com HAMILTON, não sabendo se estava cumprimentando ou perguntado por MARCOS; QUE sem mais nada dizer, EDILSON foi em direção onde MARCOS se encontrava, trabalhando em cima de um andaime, dentro do banheiro; QUE naquele mesmo instante a depoente escutou um barulho como se fosse “bombinha”, quando HAMILTON pulou de cima do andaime e saiu correndo e logo EDILSON dali saiu andando com um revólver grande de cor prata nas mãos, apontando em direção de HAMILTON que corria, em seguida, efetuou um disparo, que não o acertou [...]”.

Ao ser ouvida judicialmente (mídia de fl. 379), embora não se recorde da quantidade de disparos que escutou, a testemunha confirmou os termos da sua declaração policial e reforçou que viu o recorrente atirando em Marcos Luiz Pereira Ramos e, posteriormente, saindo correndo na mesma direção de Ailson Luz Pereira
.

Por outro lado, a despeito de o apelante, em um primeiro momento, negar a autoria do delito (fl. 8), ao ser ouvido novamente perante a autoridade policial (fls. 35/36), confessou ter atirado na vítima Marcos Luiz Pereira Ramos, sob a justificativa que teria descoberto, vinte dias antes, que o ofendido teria “falado besteira a sua filha de nome DANIELA, menor de 11 (onze) anos de idade e outra ocasião, MARCOS adentrou em seu quintal e de lá apanhou 04 (quatro) varas de ferro 5.16, que não pertencia ao declarante e sim ao seu vizinho, tendo MARCOS dito que não ia lhe pegar”.

Além disso, sobre o suposto crime praticado em face de Ailson Luz Pereira, admitiu ter atirado em sua direção após a vítima ter lhe jogado uma lajota, contudo, afirma, que não teria tido a intenção de acertá-lo.

Em juízo (mídia de fl. 379), o réu ratificou a sua versão dos fatos. No entanto, apresentou narrativa confusa e descolada do arcabouço probatório colhido durante a instrução processual, ao afirmar que Marcos Luiz teria tentado abusar de sua filha e roubado os materiais de sua casa no mesmo dia dos fatos e que, quando confrontado, chegou a dar um soco no apelante.

Vê-se, portanto, em que pese o recorrente tenha tentado justificar a sua conduta, que não há dúvidas de que desferiu disparos de arma de fogo contra ambas as vítimas
.

No âmbito pericial, e além das provas testemunhais acima expostas, o laudo de exame de lesões corporais de fl. 113 é categórico, ao descrever que Marcos Luiz Pereira Ramos foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, o que resultou em lesões gravíssimas que o deixaram tetraplégico.

Nessa perspectiva, considerando a dinâmica dos fatos e a gravidade das lesões do referido ofendido, é plenamente viável que o Conselho de Sentença tenha concluído pela presença de
animus necandi
na conduta do apelante e, consequentemente, pela configuração do crime de homicídio doloso, na modalidade tentada
.

De igual modo, constata-se, ainda, a presença de elementos probatórios suficientes e capazes de comprovar a tentativa de homicídio praticada em face da vítima Ailson Luz Pereira, já que o próprio réu confessou que desferiu disparo de arma de fogo na direção do ofendido
.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (rectius verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
. (...).

Destarte, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela defesa não merece prosperar e, por consequência, do pleito desclassificatório do delito de homicídio tentado para lesão corporal, em relação a Marcos Luiz Pereira Ramos, e o de absolvição acerca do fato delituoso praticado contra Ailson Luiz Pereira.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à aplicação da causa de diminuição de tentativa abaixo do patamar máximo
. (...).

Dito isso, em relação ao crime praticado em face de Marcos Luiz Pereira Ramos, na primeira fase de aplicação da pena, ao fixar a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado de primeiro grau assim consignou na r. sentença:

“Com efeito, o acusado agiu com CULPABILIDADE em alto grau de reprovação, tendo agido com alto dolo, de forma premeditada ao deslocar-se até o encontro da vítima e portando uma arma, não sendo um ato impensado de sua parte. Os ANTECEDENTES, ou fatos de sua vida ante acta foram apurados, mas não podem ser levados em seu desfavor. Sua CONDUTA SOCIAL, que se reflete na convivência no grupo e sociedade não deve ser considerada em seu desfavor. Sua PERSONALIDADE não foi apurada. AS CIRCUNSTÂNCIAS, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros são próprios do crime. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são graves, em razão das graves sequelas físicas e emocionais deixadas na vítima, conforme relatado em seu depoimento judicial. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a prática do crime, não pesando em desfavor ao denunciado.

Pelo acima exposto e levando em conta a existência de 01 circunstância desfavorável de 08 existentes, bem como, o reconhecimento de 02 qualificadoras, considerando 1/6 para cada uma delas, fixo-lhe a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos de reclusão”.

Nesse particular, quanto à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em comento, entende-se que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o réu ter ido ao encontro da vítima portando uma arma de fogo e imediatamente desferido um disparo em sua cabeça.

Sobre o tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

No mesmo sentido, as consequências extrapenais merecem a valoração negativa procedida, tendo em vista que o episódio trouxe imensurável prejuízo para a sua saúde, tendo o ofendido ficado “tetraplégico, sem fala e sem condições de entendimento”, conforme certidão de fls. 166-v.

Assim, reconhecidas as 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, além das 02 (duas) qualificadoras, consistentes no motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, sendo uma utilizada para formar o tipo qualificado e outra para aumentar a pena-base, reputo adequada a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a partir da utilização do patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal – 12 (doze) anos – amplamente respaldado pela jurisprudência pretoriana.

Já em relação ao crime praticado em face de Ailson Luz Pereira, o d. magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos, tendo valorado negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pelos mesmos argumentos aduzidos em relação ao primeiro delito.

Nessa ordem de ideias, reputa-se adequada a negativação realizada, também em razão da premeditação dos atos do apelante, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução dos delitos, que aconteceram no mesmo contexto.

Dessa feita, reconhecida 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, além das 02 (duas) qualificadoras, entendo como adequada a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mediante a utilização de idêntico patamar de majoração, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal.

Prosseguindo, a defesa questiona o patamar de diminuição utilizado no tocante a tentativa, requerendo a aplicação do quantum máximo de redução
.

Contudo, conclui-se que em relação ao crime praticado contra Marcos Luiz Pereira Ramos, o pleito defensivo não merece prosperar, na medida em que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, vez que, ao efetuar 01 (um) disparo contra o ofendido, embora não tenha o levado a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, causou-lhe grave lesão cerebral, deixando-o tetraplégico
.

Em idêntica orientação: (...). (STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

[...] 3. O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica. [...] (TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Em relação ao crime praticado contra a vítima Ailson Luz Pereira, percebe-se inexistir interesse recursal no particular, haja vista que a minorante foi aplicada em seu patamar máximo, qual seja, dois terços
.

Logo, considerando que a dosimetria foi realizada de forma fundamentada e proporcional à conduta praticada, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados, a pena fixada na r. sentença deve ser mantida. (...)”.

Ou seja, verifica-se que o v. acórdão impugnado efetivamente enfrentou a matéria suscitada no presente recurso, de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. A conclusão diversa daquela almejada pelo embargante não configura omissão, mas tão somente o descontentamento com o resultado do julgamento, razão pela qual inexiste ponto a ser sanado.

De igual modo, a alegada contradição pressupõe inconsistências internas na decisão — entre fundamentação e dispositivo, ou entre partes da fundamentação —, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)